Tribunal: TJDFT
Processo: 0701052-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). OPERAÇÃO INTERESTADUAL. MERCADORIA DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. IMPRESCINDIBILIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. NORMA DISCIPLINADORA NÃO EDITADA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1093. JULGAMENTO CONFORME. EXTENSÃO DA TÉCNICA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS DA OPERAÇÃO. DISPENSADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil, os tribunais deverão observar, dentre outros, as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e os acórdãos em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.
2. Há manifesta identidade entre o objeto recursal e o Tema de Repercussão Geral n. 1.093 do Supremo Tribunal Federal, compreendido pela ADI n. 5.469 e o RE 1.287.019, cujo julgamento resultou na fixação da seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".
3. Não obstante promovida a modulação dos efeitos da decisão, para que a tese firmada somente pudesse repercutir a partir do exercício financeiro seguinte (2022), a Suprema Corte ressalvou de tal mitigação as ações judiciais em curso – o que justifica a incidência do precedente qualificado.
4. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que a publicação da ata de julgamento não tem a expressão de mero registro ou documentação; constitui momento a partir do qual considera-se proferido o entendimento da Corte Suprema.
Assim, mesmo que ajuizada entre a proclamação do resultado do julgamento e a publicação da ata correspondente no Diário Oficial, a presente demanda deve ser analisada como “ação judicial em curso”, devendo ser observada a tese firmada.
5. Quando a pretensão formulada na inicial do mandamus se restringe à declaração do direito de compensar valores indevidamente recolhidos, basta demonstração de que a impetrante estava sujeita ao recolhimento dos tributos cuja exigibilidade foi afastada – ônus do qual se desincumbiu a demandante.
6. Recurso e remessa necessária conhecidos e desprovidos.